Tribunal: TJMT
Processo: 1034366-30.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA - CPF: 282.932.072-72 (RECORRENTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1034366-30.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/ VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA

Recorrido(s):

VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA/ ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 377,06 (trezentos e setenta e sete reais e seis centavos) e de R$ 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) c/c danos morais, proposta pela promovente VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.
Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização, eis que nos meses cobrados pela promovida decorreu da ausência de consumo na leitura da promovente, conforme se infere do documento de ID n. 124676166, nos meses de junho e julho de 2020.

3
. Recuperação de consumo no período de 02 (dois) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4
. Já em relação a fatura de abril de 2021, a empresa promovida apenas procedeu com o refaturamento, o que não demonstra qualquer irregularidade.

5.
Danos morais não configurados.

6.
Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 377,06 (trezentos e setenta e sete reais e seis centavos) e de R$ 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) c/c danos morais, proposta pela promovente VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado, bem como condenou a empresa promovida a proceder com o refaturamento das faturas questionadas e condenou a promovida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia e a improcedência do pedido de danos morais.

Já a Recorrente VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA pugnou pela majoração da condenação em danos morais em desfavor da empresa promovida.

Intimado a apresentar as contrarrazões, as partes postularam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor, bem como se o refaturamento da conta de abril de 2021 ocorreu de forma regular.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso da promovida merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/1498494-2 e ter recebido duas faturas irregulares, uma no valor de R$ 377,06 (trezentos e setenta e sete reais e seis centavos) em abril de 2021 e a outra na quantia de R$ 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 30 de novembro de 2020 e sustenta que já havia adimplido a quantia de R$ 139,44 (cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e postulou a declaração de inexistência dos referidos débitos.

A empresa promovida, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 804566, registrado em 16/07/2020.

A propósito, verifico que a promovente se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que não houve consumo de energia no mês de junho e julho de 2020, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 12467616, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a promovente.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Energisa realizou o cálculo considerando apenas os meses de junho e julho de 2020, em que o consumo restou zerado, período exato em que se constatou a irregularidade.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica e a cobrança do valor de R$ 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) é lícita.

Já em relação ao refaturamento da leitura da conta de abril de 2021 não é possível identificar qualquer irregularidade, tendo em vista que o faturamento ocorreu conforme o real consumo da parte promovente, logo, a cobrança é legitima.

Dessa forma, não há que se cogitar a incidência da condenação em danos morais, tendo em vista que a empresa promovida agiu em exercício regular de direito.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pela promovente em sua peça inicial, revogando-se a decisões liminares de ID n. 124672193 e 124676150.

Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente VAGNOLIA DE FREITAS ULHOA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022